Tribunal: TJES
Processo: 5003705-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003705-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARCIA CAROLINA RAMOS PASSINE NUNES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003705-44.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO:
MARCIA CAROLINA RAMOS PASSINE NUNES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA DESCONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARCIA CAROLINA RAMOS PASSINE NUNES em face de PICPAY SERVIÇOS S.A.

Em síntese, a parte autora
narra que a instituição financeira realizou pagamento, mediante utilização de cartão de crédito de terceiro desconhecido, no valor de R$372,48, para pessoa também desconhecida. Ainda, afirma que não teve conhecimento dessa transação e que a ré vem efetuando cobranças a respeito dessa compra. Por fim, sustenta que possuía crédito de R$20,00 junto ao aplicativo da requerida, mas afirma que a quantia foi subtraída pela ré, à sua revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por MARCIA CAROLINA RAMOS PASSINE NUNES, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)

DECLARAR inexistente entre as partes o débito de R$ 374,70, DETERMINANDO que a ré se abstenha de realizar cobranças em face da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 5.000,00;

b)

DETERMINAR que a requerida PICPAY se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito pelo referido débito de R$ 374,70, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$20.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais;

c)

CONDENAR a requerida PICPAY no pagamento de R$ 1.500,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar da data deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

d)

CONDENAR a requerida PIPACAY no pagamento de R$ 20,00, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6616969, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a regularidade de sua conduta e a consequente ausência de cabimento de indenização por danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista, tendo em vista o disposto no Enunciado 297 do STJ. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações, uma vez que inexistem documentos que confirmem a regularidade da transação. Neste sentido, as telas sistêmicas acostadas, desacompanhadas de outras provas, são insuficientes para comprovar que a recorrida realizou a compra em questão.

Desse modo, tem-se que a consumidora se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
. Assim, deve se abster de realizar cobranças sobre esta compra e deve indenizar a autora pelos danos morais e materiais sofridos.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$1.500,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)